Tribunal: TJES
Processo: 5000961-73.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ON-LINE NÃO AUTORIZADAS. USO DOS DADOS POR TERCEIRO (CUNHADA) COM LIVRE ACESSO AO CARTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito, relativo a compras on-line realizadas com cartão de crédito por terceiro (cunhada da autora), sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa e falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de provas requerida pela autora, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as transações on-line não autorizadas, realizadas por familiar (cunhada) que tinha livre acesso aos dados do cartão, configuram falha na prestação do serviço (fortuito interno) ou culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo), apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário da prova (CPC, art. 371), constata que o feito está adequadamente instruído com provas documentais suficientes à formação do seu livre convencimento, sendo prescindível a dilação probatória.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) pode ser elidida pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II).

A prova dos autos, notadamente o inquérito policial, demonstra que as compras foram realizadas pela cunhada da autora, que confessou o ato e informou ter livre acesso ao cartão e seus dados (número, vencimento e código de segurança), pois, na condição de funcionária, utilizava-o para transações do estabelecimento comercial da família.

O livre acesso de terceiro, pessoa do convívio da consumidora, aos dados do cartão, decorrente da violação do dever de guarda e sigilo pela própria titular, configura culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atividade desenvolvida pelas instituições financeiras.

O ato praticado por pessoa próxima à consumidora, que obteve os dados por liberalidade ou negligência na guarda, e não por falha de segurança do sistema bancário, caracteriza fortuito externo, desprovido de relação com os riscos inerentes à atividade (fortuito interno).

A análise das faturas revela que as compras contestadas (on-line, vestuário) não destoavam do perfil de consumo da apelante, que já realizava transações similares, ainda que esporadicamente, o que afasta a alegada falha no sistema de segurança por ausência de bloqueio preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juiz, tornando prescindível a dilação probatória.

A utilização de cartão de crédito e seus dados (número, validade e código de segurança) por terceiro, integrante do círculo familiar ou de convivência da consumidora, que a eles obteve livre acesso por quebra do dever de guarda e sigilo da titular, configura culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) e caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira pela inexigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 85, § 11, e 371; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, e 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17/6/2024; STJ, REsp n. 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-73.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA APARECIDA PIGATE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ELIANA APARECIDA PIGATE
contra a r. sentença (id. 13291449) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, na
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTOS - SICOOB SUL SERRANO
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob argumento de que o cartão de crédito foi utilizado pela cunhada da apelante, que a ele tinha acesso, configura culpa exclusiva do consumidor.

Em suas razões (id. 13291451), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a sentença é nula, porquanto houve cerceamento de defesa, de modo que foi ignorando o requerimento de produção de provas formulado no item “e” do rol de pedidos;
(ii)
a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, tendo incorrido em falha na prestação do serviço ao não adotarem providências de segurança, como o bloqueio do cartão e o contato com a cliente, diante de diversas transações que destoavam do seu perfil de consumo;
(iii)
a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, uma vez que decorrente de risco inerente à atividade bancária que não afasta o dever de indenizar;
(iv)
competia às apeladas constatar “
a divergência entre os gastos habituais da Apelante por meio do ventilado cartão e aqueles ora contestados, ocorridos em curto espaço de tempo, com características anormais
”, bem como dispor “
de meios eficazes ao bloqueio preventivo de transações tão destoantes do perfil de seus clientes, sobretudo quando realizadas de forma consecutiva, hipótese aqui retratada
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque, em relação ao julgamento antecipado da lide, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No presente caso, a solução da demanda perpassa pela análise, tão somente, da prova documental, que se revela suficiente a formação do livre convencimento motivado, de modo que o Juiz, destinatário da prova (CPC, art. 371), entendeu por desnecessária a produção de outras além daquelas que já constavam dos autos.

Com efeito, a prova pretendida, cujo fim seria “
comprovar que as Apeladas, em nenhum momento, notificaram, avisaram ou contactaram a Apelante acerca das transações destoantes do seu uso normal, fato que, se houvesse ocorrido, poderia ter evitado as transações posteriores
", na medida em que as teses articuladas na defesa não controvertem a inexistência das referidas comunicações, uma vez que, enquanto o Sicoob Sul-Litorâneo sustenta a culpa exclusiva da apelante/autora e a ausência de fuga do perfil de consumo nas compras contestadas (id. 13291232 - fls. 6-7), a Visa do Brasil alega que não é responsável por avaliar as compras realizadas mediante cartão de crédito, não havendo pertinência na produção da prova pretendida.

Para além disso, os documentos colacionados aos autos consubstanciados no boletim de ocorrência (id. 13291211) e no inquérito policial (id. 13291436) são suficientes à análise da dinâmica em que ocorreu o uso do cartão de crédito da apelante, sendo prescindível, tal como pretende no recurso, “
comprovar que a utilização do cartão por terceiro não se deu por culpa única e exclusiva sua
”, na medida em que os referidos documentos se revelam suficientes à análise da sua responsabilidade para ocorrência do fato.

Nesse contexto, revelando-se suficientes ao julgamento do feito as provas documentais produzidas,
não viceja a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em evolução, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de cartão de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Contudo, a responsabilidade objetiva decorrente da aplicação do referido microssistema normativo não prescinde da demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano alegado, podendo ser elidida, ainda, pela comprovação de uma das excludentes do nexo de causalidade, a exemplo da inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

E é, precisamente, esta a hipótese dos autos.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, depreende-se que as provas colacionadas aos autos denotam que não houve, por parte das apeladas, falha na prestação do serviço apta a ensejar o reconhecimento da inexigibilidade do débito decorrente de compras realizadas por meio de cartão de crédito em lojas
on-line
e do dever de indenizar.

Isso porque o Inquérito Policial cuja cópia se encontra no id. 13291436 revela que a responsável pelas compras foi a cunhada da apelante, Ana Thereza dos Santos Nascimento, que confessou ter utilizado indevidamente os dados do cartão para realizar compras não autorizadas, não sem antes informar que a ele livre acesso, uma vez que, na condição de funcionária da ótica de propriedade do cônjuge da apelante, realizava transações
on-line
para divulgação das redes sociais do estabelecimento comercial (fl. 8).

Ademais, a própria apelante, em seu depoimento à autoridade policial, admitiu que o cartão de crédito, em algumas oportunidades, permanecia no escritório do estabelecimento, local ao qual a cunhada, na condição de funcionária, tinha livre acesso (fl. 12) o que foi corroborado pelo depoimento prestado por Almir Pereira do Nascimento Júnior, seu cônjuge e irmão de Ana Thereza (fl. 10).

Nesse contexto, o livre acesso da cunhada da apelante ao cartão de crédito de sua propriedade é situação apta a romper o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a atividade desenvolvida pelas apeladas.

As compras, portanto, não decorreram de falha de segurança do sistema bancário, mas de um ato praticado por pessoa do convívio da consumidora/apelante, que, por ter acesso ao cartão e aos seus dados, utilizou-os para aquisição de produtos na internet, tratando-se de nítido fortuito externo, desprovido de relação com os riscos inerentes à atividade bancária.

Assim, se os elementos que constam dos autos indicam que a apelante, a quem competia o dever de guarda do cartão magnético e sigilo dos seus dados, permitia seu uso por terceiros ou, ao menos, o acesso aos respectivos dados, notadamente aos necessários à realização de compras em ambiente virtual (número do cartão, data de vencimento e código de segurança), forçoso concluir que se está diante de culpa exclusiva do consumidor, fato apto a romper a existência do nexo de causalidade entre o dano experimentado pela apelante e a atividade desenvolvida pelas apeladas no mercado de consumo, a teor do que estabelece a norma do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à regularidade da contratação de empréstimo por terminal de autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso.

3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.

Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada.

Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Em arremate, no que diz respeito à alegada fuga de padrão nas compras realizada, a análise das faturas revela que certas categorias de despesas, como a aquisição de vestuário e a própria modalidade de compra online, já compunham, ainda que de forma esporádica, o perfil de consumo da apelante em períodos anteriores ao evento danoso, não havendo falar, portanto, em compras que destoavam do perfil de consumo, razão pela qual, não há falar em falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Diante desse contexto, nos termos da fundamentação supra, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELIANA APARECIDA PIGATE
e a ela
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixado na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)